Tribunal: STF
Processo: RE 1448770
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental interposto pelo ora recorrente, mediante acórdão (eDOC 16, p. 1-14) assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A interposição concomitante de recursos tanto pelo Ministério Público Federal quanto pelo estadual não impede a análise da via de impugnação protocolada posteriormente; pois, de acordo com entendimento desta Corte, ‘o Ministério Público Estadual possui legitimidade para a interposição de agravo regimental, ainda que o Parquet Federal tenha exercido essa faculdade com precedência, sem que configure preclusão consumativa ou violação ao princípio da unirrecorribilidade’ (EDcl no AgRg no REsp n. 1.843.259/RO, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/6/2020, DJe 29/6/2020). 



    2. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO, submetido à sistemática da repercussão geral, firmou o entendimento de que a ‘entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados’. 



    3. O Ministro Rogerio Schietti Cruz, ao discorrer acerca da controvérsia objeto desta irresignação no REsp n. 1.574.681/RS, bem destacou que ‘a ausência de justificativas e de elementos seguros a legitimar a ação dos agentes públicos, diante da discricionariedade policial na identificação de situações suspeitas relativas à ocorrência de tráfico de drogas, pode fragilizar e tornar írrito o direito à intimidade e à inviolabilidade domiciliar’ (SEXTA TURMA, julgado em 20/4/2017, DJe 30/5/2017). 



    4. No caso em tela, os agentes policiais alegaram ter recebido denúncias anônimas, motivo pelo qual se deslocaram à residência e tentaram fazer crer que foi possível divisar drogas pela janela, o que justificaria a invasão ao domicílio. 



    5. A alegação de ter havido visualização de drogas sobre a mesa pela janela não merece respaldo tanto pelo fato de não ser crível sob a óptica da experiência comum, como pelo fato de não ser aferível e de não demonstrar, de plano, que havia ação de tráfico de drogas na residência, e não mero consumo. 



    6. Agravo regimental desprovido.” (eDOC 16, p. 1-2) 



    Daí o recurso extraordinário interposto pelo MP/SC (eDOC 19, p. 1-13), no qual se alega violação ao art. 5º, inciso XI, da mesma Carta. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas.



    O Vice-Presidente do STJ admitiu o RE (eDOC 23, p. 1-4). 



    O Ministério Público Federal, na condição de custos legis, opinou pelo provimento deste RE (eDOC 36, p. 1-16). 



    É o relatório.



    Decido.



    A presente irresignação não merece prosperar, porquanto o acórdão recorrido se encontra em conformidade com a jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria.



    Assim, para melhor compreensão da controvérsia e afirmar a consonância dos legítimos fundamentos expostos no acórdão em tela com a jurisprudência desta Suprema Corte, sobretudo em face do Tema 280 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, destaco do decisum ora recorrido:



    “(...)



    Cinge-se a controvérsia, portanto, a verificar a existência de ‘fundadas razões’ que, consoante o entendimento da Suprema Corte, autorizem a entrada forçada em domicílio, prescindindo-se de mandado de busca e apreensão. 



    Colaciono, oportunamente, o excerto pertinente da denúncia (e-STJ fl. 53): 



    No dia 14 de março de 2022, por volta das 14 horas e 36 minutos, na Rua 878, n° 239, bairro Casa Branca, em Itapema/SC, os denunciados TIAGO DA COSTA MARQUES e RAUL FELIPE DECEZERE ARROJO guardavam, tinham em depósito e vendiam, para entrega a consumo de terceiros, 244 comprimidos de ecstasy. 752 gramas de cocaína e 162 gramas de MDMA, todas substâncias causadoras de dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. 



    Na oportunidade, após informação de que os denunciados vinham implementando intenso comércio de drogas na região e que estariam em poder de grande quantidade de entorpecente, Policiais Militares deslocaram-se até a residência de TIAGO e visualizaram, mediante a janela do imóvel, certa quantidade de entorpecente sobre a mesa da cozinha. Em seguida, detectaram a presença do denunciado TIAGO, o qual, tão logo percebeu a guarnição, dirigiu-se até o dormitório da residência. 



    Na sequência, ingressaram na residência, apreendendo os entorpecentes citados - comprimidos de ecstasy, cocaína e MDMA - e, ainda, duas balanças de precisão e dinheiro (R$ 215,00). 



    Ao ser questionado, TIAGO disse que realizava a distribuição da droga pertencente ao codenunciado RAUL. mostrando as mensagens no celular trocadas por ambos. 



    Em razão disso, os policiais militares foram ao encalço do denunciado RAUL, junto ao qual localizaram a quantia de RS 5.768,00, em notas variadas, além de uma anotação de conta matemática com diversos somatórios até chegar no valor respectivo. Logo após, dirigiram-se até a residência do denunciado RAUL e apreenderam, no interior do dormitório, mais uma quantidade de MDMA. 



    No caso em exame, verifica-se violação do art. 157 do CPP, observado que o ingresso forçado na casa onde foram apreendidas as drogas não se sustenta em fundadas razões extraídas da leitura dos documentos dos autos. Isso, porque a diligência apoiou-se em meras denúncias anônimas e na incrível alegação de que foi possível divisar drogas pela janela da residência, circunstâncias essas que não justificam, por si sós, a dispensa de investigações prévias ou do mandado judicial. Assim sendo, o contexto fático narrado não corrobora a conclusão inarredável de que na residência praticava-se o crime de tráfico de drogas ou somente o consumo.



    Nesse contexto, é importante destacar que a Sexta Turma desta Corte, em recente entendimento firmado nos autos do HC n. 598.051/SP, de relatoria do Ministro Rogerio Schietti Cruz, fixou as teses de que ‘as circunstâncias que antecederem a violação do domicílio devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante do suspeito, as quais, portanto, não podem derivar de simples desconfiança policial, apoiada, v. g., em mera atitude 'suspeita', ou na fuga do indivíduo em direção a sua casa diante de uma ronda ostensiva, comportamento que pode ser atribuído a vários motivos, não, necessariamente, o de estar o abordado portando ou comercializando substância entorpecente’, e de que até mesmo o consentimento, registrado nos autos, para o ingresso das autoridades públicas sem mandado deve ser comprovado pelo Estado” (eDOC 17, p. 7-8; grifos originais e nossos)



    No mesmo sentido, recentemente: RE 1.429.613/GO, por mim relatado, DJe 5.6.2023; RHC 207.459/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 18.5.2023; RE 1.447.084/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 1º.9.2023; RE 1.447.026/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 1º.9.2023; RE 1.448.918/SC, por mim relatado, DJe 29.9.2023; dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



  Documento assinado digitalmente